Tribunal: TJMT
Processo: 1010113-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017174-61.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S): JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA.
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Jotamar Comércio de Peças e Transportes Rodoviário Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário n. 1037999-97.2019.8.11.0041, revogou o decisum que deferiu o pedido de tutela antecipada.
A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, defendendo a impossibilidade da sua inabilitação no processo licitatório para a concessão da administração do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, à luz dos princípios do julgamento objetivo e da impessoalidade.
Aduz que a objetividade do julgamento significa que todas as decisões proferidas na licitação devem ser, obrigatoriamente, o resultado lógico dos elementos objetivos existentes no procedimento e no mundo real.
Argumenta que a revogação da tutela de urgência, anteriormente deferida, fundada na alegada ausência de “complexidade tecnológica” dos atestados de capacidade, é descabida.
Salienta que o Edital do certame acima referido, ao referenciar o requisito da “complexidade tecnológica”, não definiu quais os requisitos objetivos seriam utilizados para determinar se os atestados de capacidade técnica corresponderiam a essa definição, para além da área de 1.100 m2.
Enfatiza que a Administração Pública deve observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e que a revogação da tutela baseou-se em circunstâncias superadas administrativamente e incompatíveis com o ato administrativo nulo que submeteu à apreciação do Poder Judiciário.
Assevera que o mencionado edital de licitação não exigiu que os Atestados de Capacidade Técnica estivessem acompanhados dos instrumentos de constituição das empresas declarantes ou de autenticidade registral.
Afirma que os Atestados de Capacidade Técnica, por ela apresentados, comprovam mais de 20 (vinte) anos de experiência na execução de serviços, relacionados à gestão empresarial e implantação de estrutura destinada à execução de serviço de transporte rodoviário.
Sustenta que o teor dos documentos acima citados deve prevalecer sobre a análise formalista e literal das atividades econômicas discriminadas no contrato social.
Ao final, assegura estarem presentes os requisitos exigidos para a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal.
É a síntese. Decido.
Como visto, pretende a Recorrente a concessão da tutela antecipada recursal, com vistas a suspender sua inabilitação no certame em foco, bem assim que os Recorridos se abstenham de realizar qualquer ato destinado a realizar novo processo licitatório para a concessão da administração do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
A licitação, com sabido, é o procedimento administrativo vinculado, por meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados.
Dada a natureza do ato em si mesmo, deve-se observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório que obriga não só a Administração, como também os administrados a obedecer às regras nele estipuladas.
O Edital regulamentador do processo licitatório – Edital n. 001/2018/SATIC/SINFRA –, no item 18.10.1, deixa expresso que a empresa licitante deve comprovar o exercício do serviço, com complexidade compatível com o serviço da construção, implantação e gestão do empreendimento objeto do licitado. Veja-se:
18.10 Habilitação Técnica
A LICITANTE deverá apresentar:
18.10.1 Atestado de capacidade técnica, podendo ser somatório, de serviços realizados com complexidade técnica operacional equivalente ou superior emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com comprovação de experiência em exploração de atividades de administração/gestão/implantação de empreendimento relacionado a atividades comerciais e/ou industriais, condominiais, de eventos, logística de transportes, estacionamento ou outra atividade compatível com o objeto licitado. Devendo ser no mínimo 1.100 m2 (um mil e cem metros quadrados) a área bruta locável (ABL) de referido empreendimento. (Negritei).
No item 18.8.2, do referido edital, também já há menção, quanto à obrigatoriedade de o Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal ser pertinente ao ramo da atividade e compatível com o objeto do procedimento licitatório, in verbis:
18.8.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual; (Destaquei).
O item 5, do edital em foco deixa expresso que o objeto é a prestação dos serviços públicos de terminal rodoviário, administração, conservação, manutenção, operação e obras de melhoria, por meio da exploração comercial do terminal rodoviário denominado Engenheiro Cássio Veiga de Sá, em Cuiabá/MT:
5 OBJETO
5.1 O objeto da presente LICITAÇÃO é a seleção da proposta mais vantajosa para a CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERMINAL RODOVIÁRIO, ADMINISTRAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E OBRAS DE MELHORIA, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGENHEIRO CÁSSIO VEIGA DE SÁ EM CUIABÁ/MT.
5.2 O objeto abrange:
5.2. A elaboração dos projetos executivos necessários para as obras de reforma do TERMINAL RODOVIÁRIO, a obtenção das LICENÇAS, assim como a realização das obras e investimentos no TERMINAL RODOVIÁRIO, com base no regramento estabelecido no CONTRATO, e especialmente, no ANEXO II PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO;
5.2.2 A execução e a gestão dos SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS, a serem prestados obrigatória e ininterruptamente pela CONCESSIONÁRIA durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, compreendidas as funções de SERVIÇO PÚBLICO DE TERMINAL RODOVIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E OBRAS DE MELHORIA, descritas no CONTRATO e seus ANEXOS;
5.2.3 O apoio na execução dos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS, de competência exclusiva do PODER CONCEDENTE, não compreendidos no objeto da CONCESSÃO, nos termos do CONTRATO e do presente EDITAL;
5.2.4 A gestão e a fiscalização dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, considerados convenientes, mas não essenciais, para manter o SERVIÇO ADEQUADO no TERMINAL RODOVIÁRIO concedido, a serem prestados diretamente pela CONCESSIONÁRIA ou por terceiros por ela contratados;
5.2.5 A obtenção, a aplicação e a gestão de todos os recursos financeiros necessários à execução do objeto da CONCESSÃO;
5.2.6 O fornecimento dos bens necessários à prestação dos serviços objeto da CONCESSÃO; e
5.2.7 A manutenção preventiva e corretiva dos bens integrantes da CONCESSÃO, de modo a mantê-los em plena operação e capacidade para o cumprimento das disposições do CONTRATO.
5.3 As especificações do objeto, acima referidas, estão detalhadas no ANEXO II PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO e no ANEXO I MINUTA DE CONTRATO.
Analisando o Contrato Social da empresa Agravante, verifico que possui os seguintes objetivos sociais:
2. OBJETIVO SOCIAL:
a) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com itinerário fixo, Intermunicipal, exceto em região metropolitana CNAE 49.22-1/01,
b) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com itinerário fixo, Interestadual CNAE 49.22-1/02,
c) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com itinerário fixo, Municipal - CNAE 49.21-3/01,
d) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob regime de fretamento, Municipal - CNAE 49.29-9/01,
e) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob regime de fretamento, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - CNAE 49.29-9/02,
f) Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores - CNAE 45.30-7/03,
g) Serviços de Manutenção e Reparação mecânica de Veículos Automotores - CNAE 45.20-0/01,
h) Obras de Terraplanagem CNAE 43.13-4/00,
i) Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, exceto Andaimes CNAE 77.32-2/01.
j) Agência de Viagens CNAE 79.11-2/00
k) Transporte Escolar CNAE 49.24-8/00
Nota-se que, entre os objetivos sociais da pessoa jurídica Agravante não consta a prestação de serviços de gestão, administração ou manutenção, operação e obras de melhoria de terminal rodoviário, o que, a princípio, demonstra incompatibilidade com o objeto licitado.
Ademais, o CNAE da Recorrente consiste em:
· Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros:
· Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
· Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
· Obras de terraplanagem
· Aluguel de máquinas e equipamentos para construção, sem operador, exceto andaimes
· Agências de viagens
· Transporte escolar
· Locação de automóveis sem motor
· Serviços de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista.
Vê-se que não consta do CNAE da Recorrente a prestação de serviços de gestão, administração ou manutenção, operação e obras de melhoria de terminal rodoviário. Assim, parece-me que as regras do edital não fora atendidas, na medida que seu ramo da atividade não é compatível com o objeto licitado.
Frise-se que, embora o edital do procedimento licitatório seja aberto, com vistas a possibilitar o maior número de participantes, a Administração não deve ignorar o não preenchimento das normas do edital, ainda que a Agravante tenha apresentado o Atestado de Capacidade Técnica.
Enfatizo que, no que tange ao ato administrativo, cabe ao Judiciário tão somente a análise da legalidade, não sendo permitido adentrar ao mérito. Logo, não deve este Julgador substituir os servidores públicos e considerar que os documentos apresentados pela Agravante comprovam a compatibilidade da sua atividade com o objeto licitado.
Por fim, anoto que algumas alegações da Agravante serão apreciadas quando do julgamento de mérito pelo Colegiado.
Dessa forma, penso que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, o que implica a não concessão do pleito, formulado pela Agravante.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, pleiteada pela empresa Jotamar Comércio de Peças e Transportes Rodoviário Ltda.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.